Tribunal: TJSP
Processo: 2253655-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pedido de reconsideração – Ação Rescisória – Pretensão liminar de caráter exaustivo – Matéria relevante, mas sujeita ao contraditório – Ausência plena de certeza e liquidez de mérito da causa.
Possibilidade de atender pedido subsidiário – Retirada dos cadastros restritivos do SPC/SERASA
Acolhimento parcial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2253655-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
agravante THIAGO ALVES DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolhimento parcial V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Agravo Interno Cível no 2253655-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.980 JV
2
Agravo Interno no 2253655-68.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Thiago Alves do Nascimento
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 36.980
AGRAVO
INTERNO

Pedido
de
reconsideração
Ação Rescisória
Pretensão
liminar
de
caráter
exaustivo

Matéria
relevante, mas sujeita ao contraditório

Ausência plena de certeza e liquidez de mérito da
causa.
Possibilidade de atender pedido subsidiário
Retirada
dos
cadastros
restritivos
do
SPC/SERASA
Acolhimento parcial.
Vistos.
Thiago Alves do Nascimento externa pedido de
reconsideração, sob a condição no previsto no art. 1.021, do CPC,
resumindo o processando e abordando do atendimento que faz dos
requisitos para concessão da tutela antecipada, asseverando “vício
insanável”, aludindo da ausência de citação; alega que a assinatura
lançada na procuração juntada não é do peticionante; alega “defesa
atecnica” e prejudicial; aduz da situação evidente de ilegitimidade
passiva não considerada; alega razões sobre inscrição no SERASA e
expropriação iminente nos autos n. 0001815-04.2019.8.26.0572;
argumenta sobre reversibilidade da medida; conclui pela suspensão do
cumprimento de sentença n. 0001815-04.2019.8.26.0572 e anulação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Agravo Interno Cível no 2253655-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.980 JV
3
atos constritos em desfavor do autor até o presente momento nos autos
referido, até que seja prolatada decisão meritória neste feito;
subsidiariamente, que seja determinada a retirada dos cadastros
restritivos SPC/SERASA, expedindo-se a ordem.
É o relatório.
Todo o contexto argumentado pelo recorrente, de
inegável relevância, não pode ser olvidado que se está a tratar de
recepção da inicial e de apreciação do conteúdo ainda liminar.
Pretende o peticionante exaurir a matéria rescisória ainda
na liminar, desconsiderando da existência de coisa julgada certificada
em 06.11.2018, apresentando ainda documentação, embora relevante,
mas que não foi submetida ao contraditório, o que irá ocorrer doravante.
Alega
que
preencheu
requisitos
merecedores
de
concessão de tutela antecipada, com base em “vício insanável”,
decorrente de ausência de citação, indicando certidão a fls. 598, que
inocorreu a citação em vista da não localização no endereço expressado.
Na sequência, vale-se da perícia, a qual, embora afirme
da assinatura não correspondente com a do recorrente, terá o seu peso
probatório após o contraditório e não na restrita esfera procedimental da
liminar.
Em seguida, questiona o procurador quanto a sua conduta
e qualifica de “atécnica e dissociada de seus interesses”, levando a
presumir que somente agora teve ciência das ocorrências de mais de ano
decorridas.
A assertiva de “evidente ilegitimidade passiva” e da
ausência de documentação comprobatória de sua responsabilidade, data
venia, são questões de mérito da ação rescisória, não propiciando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MK Agravo Interno Cível no 2253655-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.980 JV
4
certeza que alega ter no contexto de respaldo ao intento cautelar,
inclusive pela necessidade de análise também do mérito do conteúdo em
debate e não apenas de cunho preliminar como é o caso das medidas
cautelares de um processo, tanto que ponderável parte das razões do
recorrente envolve conteúdo fático (fls. 592/593).
Sobre o item “e” de fls. 593, trata-se de consequência
natural de procedimento executório, o qual não consta a priori que
advenha de decisão nula e que estes efeitos podem receber recepção de
maior abrangência.
Em caráter de excepcionalidade, bem como por
resguardar adequada e proporcional posicionamento sobre a matéria em
deslinde, é passível de recepção o pleito subsidiário consignado a fls.
594, para autorizar, por ora, a retirada dos cadastros restritivos
SPC/SERASA, até a decisão da ação rescisória, expedindo-se a ordem
correspondente.
Assim, mantido o inicial despacho de desacolhimento da
suspensividade, mas acolhendo, por ora, a retirada dos cadastros
restritivos SPC/SERASA, como deliberado.
DANILO PANIZZA
Relator